Tribunal: CARF
Processo: 10855.720226/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não seria motivo suficiente para anular o lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITORIAL. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação da Impugnação ao lançamento, não sendo obrigatório no procedimento fiscal, fase inquisitorial de constituição do crédito tributário.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA DE PEDIR LEVANTADA EM SEDE RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na Impugnação ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, sob pena de supressão de instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRÁTICA DE ATOS COM INFRAÇÃO À LEI. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da empresa devem ser arrolados no polo passivo da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8o DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720226/2017-80
ACÓRDÃO
1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO T. L. CONTI EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1711.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso
mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não
seria motivo suficiente para anular o lançamento.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
FASE
INQUISITORIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação da Impugnação ao lançamento, não sendo obrigatório no
procedimento fiscal, fase inquisitorial de constituição do crédito tributário.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA NÃO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA
DE PEDIR LEVANTADA EM SEDE RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
Impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações
que não tenham sido arguidas na Impugnação ou que não tenham sido
levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa
não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, sob pena de
supressão de instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

1 Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
2
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ARTIGO 135, INCISO III, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRÁTICA DE ATOS COM INFRAÇÃO À LEI.
CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da
empresa devem ser arrolados no polo passivo da obrigação tributária, na
condição de responsáveis solidários.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
ILEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
22.
É vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8o DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)3 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer da alegação referente à
impossibilidade de incidência de taxa Selic sobre a multa de ofício; e, quanto à parcela do recurso
conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual
de 100% (cem por cento), nos termos do relatório e voto da relatora.

2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
3

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de multa qualificada, além dos juros de mora, referente a fatos geradores
ocorridos no período de 2014, assim discriminado:
IRPJ
IMPOSTO
230.866,78
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2017)
67.224,35
MULTA PROPORCIONAL
346.300,16
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
644.391,29
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
91.752,04
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2017)
26.782,38
MULTA PROPORCIONAL
137.628,05
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
256.162,47
PIS
CONTRIBUIÇÃO
11.329,58
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2017)
3.146,69
MULTA PROPORCIONAL
16.994,36
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
31.470,63
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
52.184,77
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2017)
14.493,95
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
4
MULTA PROPORCIONAL
78.277,14
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
144.955,86
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 237;
253; 269 e 279), o lançamento originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - verificações obrigatórias - ausência de
recolhimento do IRPJ – artigo 247, 248, 249, 250 e 841 Decreto 3.000 de
1999;
(ii)
reflexos de CSLL, PIS e COFINS.
3.

Foram lavrados também “Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal” por responsabilidade tributária para os seguintes sujeitos passivos:

4.

Em 30.01.2017 (e-fl. 308), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 319/342), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
o CTN, em seu artigo 151, inciso III, prescreve que o crédito tributário restará
suspenso com as reclamações e recursos apresentados;
(ii)
os valores devidos que deveriam ter sido declarados através de DCTF, e que
foram parte da presente lide, foram pagos e extintos através do processo de
resgate de Título da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do Tesouro
Nacional, através de processos administrativos identificados no COMPROT de
no 011.79446.000257.2013.000.000;
(iii) foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a Secretaria do
Tesouro Nacional, para remeter à Conta Única do Tesouro Nacional parte dos
recursos devidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (créditos da dívida
pública brasileira) com a finalidade, através do Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI) de efetuar recolhimento de tributos federais
devidos por pessoas jurídicas;
(iv) tal procedimento está amparado pelo artigo 1o e parágrafo único da Portaria
da Secretaria da Receita Federal do Brasil no 913, de julho de 2002;
(v)
compete ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal- SIAFI, administrar transações: de pagamento, pelos órgãos da
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
5
administração pública direta, autarquias e fundações de faturas relativas à
prestação de serviços; e, de recolhimento, por empresas, de tributos federais
e contribuições previdenciárias, via Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF e Guia de Previdência Social - GPS, eletrônicos;
(vi) a Portaria SRF no 913, de 25 de junho de 2002 autoriza empresas privadas a
utilização do SIAFI para pagamento de receitas federais, como realizou;
(vii) o Auto de Infração deve ser cancelado pois os débitos objeto do lançamento
de ofício, conforme mencionados acima, foram quitados/pagos com os
créditos gerados no COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública
Externa, conforme preceitua a Lei n.o 12.595/2012, ação 0367 e 0409, com
seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de
terceiros, previstos e amparados pela Lei n.o 10.179/2001, cuja extinção da
obrigação tributária se dará através do Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB), após legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema
gerido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, previsto pela Portaria SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002.
(viii) caso a RFB não concorde com a modalidade de lançamento e pagamento
utilizada pela empresa das divergências apuradas ou até mesmo com as
informações prestadas através da abertura de COMPROT, deveria ter iniciado
um processo administrativo para averiguar as informações [de acordo com a
Lei do Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Decreto 70.235/72],
amparado pelos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório,
determinando a suspensão dos débitos tributários que foram informados no
COMPROT, até ulterior liberação dos recursos para a extinção da obrigação
tributária o que não ocorreu;
(ix) a Interessado escriturou seus lançamentos contábeis, gerando valores para
recolher, na qual foram pagos através do processo de Resgate do Título da
Dívida Pública Externa, processo identificado no COMPROT sob o número
011.79446.000257.2013.000.000;
(x)
após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura do
processo no COMPROT mencionado acima, a Interessada protocolou na RFB
documentos que integram o PAF 13811.726457/2012-97 confessando seus
débitos e informando o imediato pagamento;
(xi) ainda que através de veículo diverso da DCTF, os débitos foram confessados
através do PAF 13811.726457/2012-97 o que torna a lavratura do Auto de
Infração inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que informou a RFB os valores
devidos e o respectivo pagamento;
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
6
(xii) a divergência encontrada entre as declarações [SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a
formalização do presente Auto de Infração, visto que a constituição do crédito
tributário é ato privativo da autoridade administrativa, sendo imprescindível a
instauração do correspondente procedimento administrativo fiscal para
possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a efetiva
cobrança dos valores em discussão;
(xiii) equivocou-se a Autoridade Fiscal haja vista que não se trata de tipo penal,
conduta criminosa ou mesmo pratica com intuito fraudulento pois a
Interessada informou seus débitos através do SPED;
(xiv) o que houve foi apenas a compensação de tributos referentes ao ano 2014,
que a RFB não aceitou e que já está cobrando através do Auto de Infração
com débitos declarados pelo SPED;
(xv) não há qualquer fraude que possa ensejar a cobrança da multa qualificada no
patamar de 150% como pretende a Fiscalização;
(xvi) ainda que passível a aplicação de multa, essa não poderia ser a multa de ofício
aplicada no Auto de Infração, mas tão somente a multa pela falta da entrega
da DCTF.
5.

Os sujeitos passivos por responsabilidade tributária apresentaram Impugnação em
uma única peça (e-fls. 414/449), por meio da qual, ratificaram as alegações levantadas pela
Interessada, e suscitaram ainda, as seguintes alegações:
(i)
não houve por parte da Fiscalização a indicação flagrante de dolo ou culpa,
comissiva ou omissiva, das leis civis, comerciais ou tributárias que possam
gerar a responsabilidade solidária dos sócios da Interessada;
(ii)
o artigo 135 do CTN é claro ao impor que a transferência de responsabilização
somente terá lugar quando as obrigações tributárias devidas pelo interessado
tiverem sido geradas a partir de atos praticados pelos administradores com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e tais fatos
não foram demonstrados nos autos;
(iii) é imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de
poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a responsabilização;
logo, ou foi um sócio, ou foi outro que cometeu o ato passível de
responsabilização;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
7
(iv) o descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja,
a tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal,
importa na declaração de nulidade do referido termo;
(v)
há que tornar nula responsabilização solidária dos sócios, pelo fato de não
haver comprovação de que os mesmos, na condução da Impugnante, tenham
agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais contidos no artigo 135
do CTN.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 08 de dezembro de 2017, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em Acórdão
de no 12-94.365 (e-fls. 484/500), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a Interessada e os responsáveis solidários alegam que estes montantes foram
extintos por meio de créditos vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional e
créditos decorrentes de ação judicial;
(ii)
conclui-se que nas Impugnações apresentadas tanto a Interessada quanto os
responsáveis solidários não questionam a existência dos débitos apurados
pela Fiscalização. Dessa forma a lide concentra-se na eventual extinção do
crédito tributário;
(iii) apesar de não terem questionados os débitos apurados pela Fiscalização, não
há confissão de dívida através de DCTF. Os débitos apurados foram
constatados através da escrita contábil enviada através do SPED;
(iv) a Interessada e responsáveis solidários defendem que os débitos
questionados pela Fiscalização teriam sido pagos por meio de direito
creditório através resgate de Título da Dívida Pública Externa junto à
Secretaria do Tesouro Nacional, com o uso do sistema SIAFI, conforme
processos administrativos citados no Relatório;
(v)
ao analisar os “processos” (e-fls. 123/225) observa-se de pronto que são
petições dirigidas à Secretaria do Tesouro Nacional e todas elas seguem um
mesmo padrão: solicitam o resgate de créditos alocados na conta
denominada “Operações Especiais” com o intuito de “quitar” débitos
descritos nestes requerimentos;
(vi) essas petições foram protocolizadas nos anos de 2014 e 2015 e até o
momento, passados cerca de três anos não foram juntados aos autos
documentos que comprovem que as solicitações foram atendidas, ou seja,
não há prova de que os créditos foram disponibilizados pela STN e também
não há nos autos qualquer prova da “quitação” dos débitos em estudo;
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
8
(vii) a Interessada e os responsáveis solidários não juntaram aos autos os títulos da
dívida externa, os quais seriam detentores e tal fato impede uma análise em
sede de julgamento sobre a natureza dos supostos direitos creditórios;
(viii) a Lei no 10.179/2001, fundamento legal que a Interessada alega para
respaldar o procedimento de pagamento dos débitos apurados, não permite o
uso de Títulos da Dívida Externa, mas somente LTN, LFT e NTN, para fins de
extinção de tributos federais;
(ix) como era obrigação da Interessada confessar seus débitos através de DCTF e a
mesma não confessou, tal ato é similar ao que está positivado no artigo 71 ao
da Lei no 4.502/64, sonegação. E pelo exposto voto pela manutenção da
cobrança da multa qualificada no percentual de 150% nos moldes realizados
pela Fiscalização;
(x)
a Interessada e responsáveis solidários fazem remissão ao disposto no artigo
7o da Lei no 10.426/2002. Tal dispositivo legal determina penalidades para o
descumprimento de obrigação acessória: falta ou atraso na entrega de
DACON/DCTF, fato diverso do apurado nos autos: falta de recolhimento de
tributo (obrigação principal);
(xi) a Interessada, através de seus sócios, ou com a autorização dos mesmos,
tentou se eximir do recolhimento de tributos federais com a pretensão de
extinção de seus débitos com créditos de terceiros (APPEX), sobretudos não
comprovados junto à Fiscalização.
(xii) houve infração de lei, especificamente da legislação tributária, além disso,
restou não elididos os fatos que deram causa a capitulação da sonegação
relatada pela fiscalização, conforme artigo 71 da Lei 4.502/64.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EXTINÇÃO DE DÉBITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento se não elididos os fatos que lhe deram causa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em face da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se o agravamento da multa se resultar evidente a intenção de retardar o
conhecimento dos tributos devidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
9
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE PESSOAL. INTERESSE COMUM. EXCESSO DE PODERES.
INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas tributárias são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
8.

Em 27.12.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-94.365, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 516), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário em peça única (e-fls. 520/583), por meio
do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
os sócios da empresa Supermercado T.L. Conti EIRELI, foram vítimas de um
golpe praticado pela empresa “Appex Consultoria Tributária”, que oferecia
vantagens para pagamento dos seus tributos federais com títulos da dívida
pública;
(ii)
a própria empresa “Appex” formalizou processos administrativos junto a
Secretária do Tesouro Nacional para solicitar emissão de DARF para
pagamento dos tributos em aberto, ou seja, os sócios não adotaram nenhum
procedimento administrativo junto a RFB;
(iii) em relação a ausência de declaração dos débitos em DCTF, cumpre informar
que a empresa foi orientada pela “Appex” a não realizar tal procedimento,
sob a alegação de que a própria Secretária do Tesouro Nacional iria comunicar
à RFB os débitos e sua extinção por compensação;
(iv) o instrumento utilizado para inclusão dos sócios no polo passivo da ação
fiscal, viola a Constituição Federal;
(v)
na Fiscalização não há qualquer intimação direcionada à pessoa física durante
o processo de fiscalização. O Mandado de Procedimento Fiscal abriu
fiscalização somente em face da pessoa jurídica;
(vi) a pessoa física em momento algum foi intimada a fornecer informações, ou
sequer participar da composição desses valores – pelos quais responde
solidariamente;
(vii) o I. Agente Fiscal não demonstrou, em nenhum momento, quais os motivos
determinantes para caracterização da concorrência entre os sócios e a pessoa
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
10
jurídica para prática da infração, sendo que, apenas seu cargo de sócio não é
suficiente para tal caracterização;
(viii) pela simples análise do Auto de Infração em questão, é notória a nulidade de
sua formação ante a falta de demonstração da metodologia utilizada pela
fiscalização para cálculo do montante supostamente devido, as quais não
podem ser ignoradas;
(ix) a ausência do demonstrativo de cálculo implicou em cerceamento da defesa
do contribuinte e, via de consequência, violou os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa – ou, no mínimo, resultou em insegurança na
determinação da infração –, tornando evidente e necessária a decretação de
nulidade do Auto de Infração ora impugnado;
(x)
a Autoridade Fiscal agravou a multa de ofício aplicada, que foi alçada ao
percentual de 150%, sob o fundamento de que o contribuinte não informou
seus débitos em DCTF;
(xi) para aplicação da multa no percentual de 150% a Fiscalização deve apresentar
provas robustas e suficientes para comprovar o dolo por parte do
contribuinte;
(xii) houve a confissão do débito no SPED Contábil ECD, SPED Contábil ECF e SPED
Contribuições, motivo pelo qual é ilegal o arbitramento da multa de ofício de
150%, vista que houve o devido lançamento do débito;
(xiii) ainda que passível de aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício
de 150%, mas tão somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no
artigo 7o, da Lei no 10.426/02, alterado pela Lei no 11.051/2004;
(xiv) na remota hipótese de ser mantida a multa aplicada, as ora Recorrentes
pugnam pelo afastamento da incidência de juros moratórios (decorrentes da
SELIC) sobre o crédito gerado pela multa de ofício, aplicada com base no
artigo 44 da Lei n. 9.430/96.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
11
10.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20234 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
11.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
27.12.2017 (e-fl. 517), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22.01.2018 (e-fl.
518), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
12.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação de Nulidade do Lançamento por Ausência do Mandado de Procedimento
Fiscal (“MPF”) em Face dos Sócios
13.

A Recorrente alega nulidade do lançamento pois o Mandado de Procedimento
Fiscal (“MPF”) não faz alusão aos sócios e, em respeito aos princípios do contraditório e ampla
defesa, a Fiscalização deve ater-se ao que está fixado no “Termo de Início de Fiscalização”.
14.

Acrescenta ainda a Recorrente que, “todas as medidas tendentes a exigir o crédito
tributário, não foram acompanhadas por meio do processo administrativo adequado, devendo os
sócios serem excluídos do pólo passivo do auto de infração”.
15.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“Em momento algum a pessoa física do sócio administrador da empresa é
convidado a participar do processo de fiscalização, com informações que
interferissem na consolidação do crédito tributário – que dele será exigido,

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
12
inclusive embasando sua suposta conduta para fins de responsabilização
solidária.
Ora, é inadmissível que a pessoa física que não tenha sido intimada a participar do
procedimento fiscalizatório seja imputado o crédito tributário.
[...]
Resta expressamente indicado no Mandado de Procedimento Fiscal que a pessoa
física em momento algum foi intimada a fornecer informações, ou sequer
participar da composição desses valores – pelos quais responde solidariamente!
A pessoa física do sócio foi incluída (às avessas) como responsável solidário do
crédito tributário – como é possível que não tenha participado, por meio de
intimações, para participação do procedimento instrutório”. (e-fls. 541/544,
destaques no original)
16.

Inicialmente é necessário consignar que a ação fiscal tem uma fase inquisitória, em
que a Autoridade busca a verdade material, colhendo as provas e as analisando, até que, lavrado
Auto de Infração, finalmente notifica-se o sujeito passivo para exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa. Nos termos da Súmula CARF no 162, “O direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
17.

Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa na fase
inquisitorial, pois o processo administrativo apenas tem início com a tempestiva impugnação do
lançamento, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/726.
18.

Ademais, da análise do “Relatório Fiscal” (e-fls. 226/231) consta expressamente que
a conduta da Recorrente “não constitui uma novidade”, mas trata-se de prática reiterada. Confira-
se:

6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
13

(e-fl. 230, g.n.)
19.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que o “MPF” ou “TDPF” consiste em mero instrumento de controle da Administração Tributária e,
portanto, eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação não legitimam a anulação do
lançamento.
20.

E tanto o é que, em sessão do Pleno realizada em 06.08.2021, este Conselho acabou
editando a Súmula Vinculante no 171, vigente a partir de 16.08.2021, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
21.

Com base nessa linha da fundamentação, entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento tal qual aventada.

Da Análise da Alegação de Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa
22.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento fiscal que deu ensejo ao
lançamento aqui discutido é nulo, pois em seu entendimento “padece de vícios de nulidades
insanáveis”.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
14
23.

Com efeito, entende a Recorrente que “o auto de infração em epígrafe não
descreve a matéria tributável de forma completa e clara, impedindo a compreensão da forma de
apuração do crédito tributário ora exigido, e, conseqüentemente, ensejando o cerceamento do
direito de defesa”.
24.

Pois bem. De acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), o
lançamento tributário deve ser formalizado pela Autoridade Administrativa com observância a
todos os requisitos ali previstos. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
25.

Como ato administrativo e de natureza vinculada, o lançamento prevê requisitos
que são essenciais à sua validade, podendo ser elencados os seguintes: competência, finalidade,
motivo, objeto e forma.
26.

Em breve síntese, e pela pertinência, cabe mencionar que o motivo se traduz na
correlação existente entre o evento que ensejou o ato e a previsão legal respectiva, que leva ao
surgimento do crédito tributário. Tem como corolário a obrigatoriedade da fundamentação legal –
ou motivação legal, externalização dos fundamentos legais que levaram o agente público a agir de
determinada forma -, que é a condição necessária para assegurar ao sujeito passivo seu direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
27.

Quanto ao ponto, destaque-se as lições de Leandro Paulsen7:
“Do documento que formaliza o lançamento deve constar referência clara a todos
os elementos, fazendo-se necessária, ainda, a indicação inequívoca e precisa da
norma tributária impositiva incidente, sendo o lançamento o ato através do qual a
autoridade identifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria
tributável, calcula o montante devido, identifica o sujeito passivo e, em sendo o
caso, aplica a penalidade cabivel, nos termos da redação do art. 142 do CTN. O
art. 10 do Decreto n. 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal) especifica
o conteúdo do auto de infração: qualificação do autuado, local, data e hora da
lavratura, descrição do fato, disposição legal infringida e a penalidade aplicável,
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias, assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Muitas vezes, o documento de lançamento (Auto de Lançamento, Auto de
Infração etc) não é detalhado, mas se faz acompanhar de um relatório fiscal de
lançamento que o integra, contendo todos os dados necessários à perfeita

7 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 295.

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
15
compreensão das causas de fato e de direito, do período e da dimensão da
obrigação imputada ao contribuinte, sendo que inexistirá vício de forma”.
28.

Com base nessas premissas, é de se reconhecer que, no caso concreto, a
Autoridade não apenas comprovou a materialidade da infração, a qual diz respeito à ausência de
recolhimento dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), como também, motivou corretamente o
lançamento, conforme restou exposto tanto no Item “2. Descrição das Irregularidades”, constante
do “Relatório Fiscal” (e-fls. 226/231) como na própria “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do IRPJ (e-fl. 237); da CSLL (e-fl. 253); do PIS (e-fl. 269) e da COFINS (e-fl. 279).
29.

A rigor, note-se que a Autoridade apontou que para apuração dos tributos devidos
utilizou os valores declarados pela própria Recorrente em sua ECD. Confira-se:

Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
16

(e-fl. 227, g.n.)
30.

Rememore-se que a Contribuinte, ora Recorrente, ao ser intimada a justificar o
motivo pelo qual foram apurados tributos sem a consequente confissão em DCTF, afirmou que
não existe campo específico na DCTF para informar a ocorrência desta modalidade de pagamento;
e que todos os débitos foram informados em DIPJ, EFD, DACON e livros contábeis. É de ver-se:

(e-fls. 120/121)
31.

Com efeito, entendo que as alegações suscitadas pela Recorrente no sentido de que
os lançamentos seriam nulos por ausência de demonstrativo de cálculo e consequente
cerceamento de defesa devem ser rejeitadas, já que a Autoridade se utilizou dos valores apurados
e informados pela própria Recorrente.

Das Alegações Que Não Devem Ser Conhecidas – Inovação Recursal
32.

Antes de, efetivamente, adentrar no exame das alegações meritórias tais quais
formuladas no Recurso Voluntário, impende fazer uma observação de ordem processual no
sentido de reconhecer que, quando da apresentação das Impugnações (e-fls. 319/342) (e-fls.
414/449), a Contribuinte não suscitou quaisquer alegações acerca da “Impossibilidade de
Incidência de Taxa Selic sobre a Multa de Ofício”.
33.

Ao contrário, quando da apresentação das Impugnações a Recorrente e os
responsáveis não questionaram os débitos apurados pela Fiscalização, apenas se limitaram a
alegar que foram extintos por créditos vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional e créditos
decorrentes de ação judicial. Confira-se:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
17
“Relembrando: A Empresa Contribuinte escriturou seus lançamentos contábeis,
gerando os valores para recolher, na qual foram pagos através do processo de
resgate do Título da Dívida Pública Externa, que gerou processos administrativos,
identificados pelos COMPROTs de n.o 011.79446.000257.2013.000.000, em que
se requer o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte protocolou referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.o
13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando o imediato
pagamento.
Ou seja, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB (programa
DCTF), por não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao
procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram confessados através
da abertura do Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, o que, por si
só, torna a lavratura do Auto de Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva,
uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e seu pagamento”. (e-fl.
325, destaques no original)
34.

Considerando que tais alegações não foram suscitadas em sede de Impugnação e,
por conseguinte, não foram objeto de debate e/ou análise por parte da Autoridade Julgadora de
1a instância, não podem ser objeto de análise por parte deste Colegiado, já que se tratam de
questões novas. E, quando se recorre, o que se procura é justamente um reexame, uma nova
análise da matéria já decidida, através de um órgão indicado para tanto.
35.

É que a interposição dos recursos transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento
das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador “a quo”, de acordo com o efeito
devolutivo próprio dos recursos. Sob essa ótica, dois elementos são condicionadores do efeito
devolutivo dos recursos. No primeiro se busca saber se o órgão “a quo” já apreciou a matéria
impugnada e, posteriormente, se existe pretensão do recorrente para que o tribunal julgue toda a
matéria decidida.
36.

Necessita-se, portanto, de decisão sobre a matéria e de requerimento expresso
para que ela seja julgada. Por isso, os recursos não devolvem ao órgão “ad quem” o conhecimento
de matéria estranha ao âmbito de julgamento do juízo “a quo”. A extensão da matéria impugnada
não pode ser maior do que a da decisão recorrida.
37.

A propósito, são as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero8:

8 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a
ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 1.180.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
18
“A apelação tem por objeto aquilo que foi decidido pela sentença. O recurso
pode atacá-la no todo ou em parte (art. 1.002, CPC). Não se admite, no juízo de
apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida,
portanto, pela sentença. Há proibição de inovação no juízo de apelo, ressalvado
o disposto no art. 1.014, CPC. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal
aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de
matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição – seja na sentença,
seja nas decisões interlocutórias não passíveis de recurso imediato”. (g.n.)
38.

Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, as discordâncias lançadas em
sede recursal não devem ser opostas contra o lançamento em si, mas, sim, contra as razões e
fundamentos que restaram fixados pela Autoridade Julgadora “a quo” quando do julgamento da
Impugnação. Já que é na Impugnação onde contribuinte deve expor os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta sua pretensão, conforme prescreve o artigo 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
39.

E, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida quando
da Impugnação oferecida à instância “a quo”:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
40.

Destacam-se os seguintes julgados deste Conselho sobre o tema:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/09/2003
a 30/09/2003 PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazidos somente
no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
manifestação de inconformidade. (Processo n° 10875.903608/2009-07. Acórdão
n° 3803004.664. Sessão de 22.10.2013. Relator Juliano Eduardo Lirani, g.n.)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009 INOVAÇÃO
DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE Não se admite a
inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente defensiva
deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar o
conhecimento da matéria esposada. (Processo n° 10875.720700/2011-40.
Acórdão n° 2002-008.585. Sessão de 24.07.2024. Relator André Barros de Moura,
g.n.)
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
19
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2006 a
30/12/2009
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no
70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal
mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se
admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não
configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento
do respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal. (Processo n°
10315.000096/2011-87. Acórdão n° 2101-002.894. Sessão de 04.09.2024. Relator
Wesley Rocha, g.n.)
41.

Por essas razões, entendo por não conhecer das alegações acerca da
“Impossibilidade de Incidência de Taxa Selic sobre a Multa de Ofício”.

Da Análise das Alegações Relativas à Responsabilidade Tributária dos Sócios
42.

Em suas razões meritórias, os responsáveis sustentam, inicialmente, que as pessoas
físicas só podem ser responsabilizadas pelos débitos da empresa nas hipóteses em que agem em
desacordo com a lei ou com o contrato social ou estatuto, de modo que o mero inadimplemento
das obrigações tributárias não enseja a atribuição da responsabilidade aos sócios e
administradores, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
43.

Aduzem ainda os responsáveis, que a Autoridade Fiscal não demonstrou quais os
motivos determinantes para a caracterização da concorrência entre os sócios e a pessoa jurídica
para a prática da infração.
44.

No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade
tributária aos sócios com base no fato de que a pessoa jurídica tentou se eximir do pagamento dos
tributos extinguindo-os com créditos de terceiro, quando sabidamente inexistentes, infringindo a
legislação tributária e realizando a conduta da sonegação, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“5. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
A pessoa jurídica tentou se eximir do recolhimento de tributos pretendendo
extingui-los com créditos de terceiro e, sobretudo, inexistentes, infringindo
explicitamente a legislação tributária, como já relatado acima. Além disso,
realizou conduta classificada como sonegação, de acordo com o art. 71 da Lei
4.502/64.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
20
Dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Assim, ficam arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário os
sócios-administradores da pessoa jurídica à época dos fatos, segundo seu
Contrato Social: LUIZ CARLOS MASSITA, CPF n' 768.734.478-20, CECILIA MITIKO
MASSITA, CPF n' 004.167.488-05, e RAPHAEL JOKITI MASSITA, CPF n' 310.755.448-
07. Em decorrência, serão lavrados os respectivos Termos de Sujeição Passiva
Solidária”. (e-fls. 230/231)
45.

Além do mais, da análise do “Relatório Fiscal” (e-fls. 226/231) consta
expressamente que a conduta da Recorrente “não constitui uma novidade”, mas trata-se de
prática reiterada. Confira-se:

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
21

(e-fls. 229/230, g.n.)
46.

Como se vê, a Recorrente através de seus sócios - em conduta reiterada -, além de
não confessar os débitos apurados em DCTF, ainda informou à Fiscalização que os débitos
escriturados haviam sido quitados através de resgate de Títulos da Dívida Pública, quando cientes,
tanto a Recorrente quanto seus sócios, que tal modalidade não é prevista como uma das formas
de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)9.
47.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar a ocorrência
dos atos praticados com infração à lei, elemento essencial para a caracterização da
responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”).

9 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
22
48.

Por último, e não menos importante, veja-se que a demonstração e a comprovação
da ocorrência dos atos praticados com infração à lei, restou expressamente consignada na decisão
recorrida, nos seguintes termos:
“55. No Relatório desse Acórdão, e nos documentos acostados aos autos, restou
evidenciado que o interessado não confessou seus débitos escriturados em
DCTF. Além disso, informou à fiscalização que os débitos que tinham sido
escriturados tinham sido pagos/quitados através de processo de resgate de
Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através
de processos administrativos identificados no COMPROT de no
011.79446.000257.2013.000.000, e como já visto tal modalidade não é prevista
como uma das formas de extinção do nosso Código Tributário Nacional.
56. O interessado, através de seus representantes, também informou que
protocolou os pagamentos realizados e confessou os débitos através do PAF
13811.726457/2012-97, e já constatamos que não houve o pagamento alegado e
nem mesmo a confissão da dívida que estava escriturada na contabilidade.
57. E como era obrigação do interessado confessar seus débitos através de DCTF
e o mesmo não confessou, tal ato é similar ao que está positivado no artigo 71 ao
da Lei no4.502/64, sonegação. E pelo exposto voto pela manutenção da cobrança
da multa qualificada no percentual de 150% nos moldes realizados pela
fiscalização.
58. O interessado e responsáveis solidários fazem remissão ao disposto no artigo
7o da Lei no 10.426/2002. Tal dispositivo legal determina penalidades para o
descumprimento de obrigação acessória: falta ou atraso na entrega de
DACON/DCTF, fato diverso do apurado nos autos: falta de recolhimento de tributo
(obrigação principal). Não é demais alertar que não há vedação para a exigência
das duas penalidades simultaneamente: i) a exigida nos autos e ii) a prevista no
artigo 7o da Lei no 10.426/2002, pois elas têm tipos distintos, ocorre que a
fiscalização concluiu não ter ocorrido falta/atraso na entrega da DCTF.
59. Os sócios do interessado: LUIZ CARLOS MASSITA, CPF n° 768.734.478-20,
CECÍLIA MITIKO MASSITA, CPF n° 004.167.488-05 e RAPHAEL JOKITI MASSITA, CPF
n° 310.755.448-07, foram considerados sujeitos passivos por responsabilidade
tributária, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
60. O interessado, através de seus sócios, ou com a autorização dos mesmos,
tentou se eximir do recolhimento de tributos federais com a pretensão de
extinção de seus débitos com créditos de terceiros (APPEX), sobretudos não
comprovados junto à fiscalização.
61. Dessa forma, houve infração de lei, especificamente da legislação tributária,
além disso, restou não elididos os fatos que deram causa a capitulação da
sonegação relatada pela fiscalização, conforme artigo 71 da Lei 4.502/64.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
23
62. E pelo exposto, voto pela manutenção da responsabilização solidária dos
sócios LUIZ CARLOS MASSITA, CPF n° 768.734.478-20, CECÍLIA MITIKO MASSITA,
CPF n° 004.167.488-05 e RAPHAEL JOKITI MASSITA, CPF n° 310.755.448-07,
conforme apurado pela fiscalização”. (e-fls. 499/500, g.n.)
49.

Aliás, é de se reconhecer que essa linha de entendimento encontra amparo na
própria jurisprudência deste Conselho, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 RECURSO
VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF. Nas hipóteses em que o sujeito passivo e solidários não
apresentarem novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do
RICARF(Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente
a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. É dever da
autoridade tributária constituir o crédito tributário pelo lançamento,
relativamente a débitos não informados em DCTF, ou e m outra declaração
passível de instrumentar a cobrança, sob pena de precluir o direito da Fazenda
Pública pelo decurso do prazo decadencial. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. DESCARACTERIZAÇÃO. Os atos anteriores ao
lançamento referem-se à investigação fiscal que tem caráter inquisitório e se
destina à formalização da pretensão fiscal. Nesta etapa não há que se falar em
contraditório ou ampla defesa, pois não há ainda qualquer espécie de pretensão
fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, mas tão-somente o exercício da
faculdade da administração tributária em verificar o fiel cumprimento da
legislação tributária pelo sujeito passivo. O direito ao contraditório e à ampla
defesa se perfaz pela apresentação da impugnação. DAÇÃO EM PAGAMENTO.
TÍTULOS DA DIVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal
para a dação em pagamento de títulos da dívida pública externa para a quitação
de tributos. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
CARACTERIZAÇÃO. Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-
administradores da empresa devem ser arrolados no polo passivo da obrigação
tributária, na condição de responsáveis solidários (CTN, art. 135, III). MULTA DE
OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 14.689/2023. É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles
casos em que, no procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do
contribuinte esteve associado o evidente intuito de sonegação. É aplicável a
retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme
estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das
alterações
introduzidas
pela
Lei
no
14.689/2023.
(Processo
n°
10314.722799/2016-84. Acórdão n° 1002-003.626. Sessão de 03.10.2024.
Relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, g.n.)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
24
50.

Com base nessa linha de raciocínio, entendo por manter a responsabilidade
tributária dos sócios Luiz Carlos Massita, Cecilia Mitiko Massita e Raphael Jokiti Massita, com base
no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Da Análise, conjunta, das Alegações sobre a Redução da Multa, da Impossibilidade de
Manutenção da Multa e do seu Caráter Confiscatório e da Ausência dos Requisitos para a sua
Aplicação
51.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente aduz,
em resumo, as seguintes questões:
(i)
não houve sonegação fiscal, uma vez que a empresa foi vítima de um golpe
aplicado pela empresa “Appex”;

(ii)
para aplicação da multa no percentual de 150% a Fiscalização deve apresentar
provas robustas e suficientes para comprovar o dolo por parte da
Contribuinte;

(iii) em nenhum momento, a Contribuinte agiu com o intuito de sonegar imposto,
muito pelo contrário, todos os procedimentos adotados foram no sentido de
realizar a compensação tributária;

(iv) houve a confissão do débito no SPED Contábil ECD, SPED Contábil ECF e SPED
Contribuições, motivo pelo qual é ilegal o arbitramento da multa de ofício de
150%, vista que houve o devido lançamento do débito;

(v)
no tipo penal da sonegação fiscal, não basta a prestação de informação
inexata ou omissão de informações, para sua caracterização é necessário que
a conduta seja dolosa, o que não ocorreu no presente caso;

(vi) a multa de 150% (cento e cinquenta por cento), por possuir respectivamente
caráter sancionatório e confiscatório é aplicável somente nos casos de dolo,
quando devidamente comprovado.
52.

Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
25
53.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
54.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
55.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
56.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
57.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
58.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
59.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
60.

Como ensina a doutrina:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
26
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”10. (g.n.)
61.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
62.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio11. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:

10 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
11 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
27
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
63.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
64.

Conforme explica Gisele Bossa12, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
65.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
66.

No caso concreto, note-se que a Autoridade fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente
teriam configurado as hipóteses de crime contra a ordem tributária e sonegação. Confira-se:
“4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Os débitos informados em DCTF constituem confissão de dívida. Os saldos a pagar
relativos a cada imposto ou contribuição informados, bem assim os valores das
diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, podem ser objeto de
cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não

12 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
28
liquidados, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) com os
acréscimos moratórios devidos (Instrução Normativa RFB n' 1.110/2010, art. 8', §
1', com a redação dada pela Instrução Normativa RFB n' 1.258/2012).
O contribuinte alega que só não informou seus débitos em DCTF “por não existir
campo específico [...] para efetivar a descrição e ocorrência da modalidade de
pagamento”.
Ora, somente não existe campo específico pois tal “modalidade de pagamento” é
inviável pela legislação. E, cabe reiterar, o alegado direito creditório inexiste,
conforme já explanado acima.
A alegação de que a apuração de seus tributos em outras obrigações acessórias
ou a informação de débitos em petições juntadas em processo administrativo
ilidem as omissões em DCTF não merece prosperar. A uma, pois não cabe ao
contribuinte escolher qual determinação da legislação tributária ele deve
obedecer ou não. E, mais importante, ao contrário das demais a que estava
obrigado – que possuem caráter informativo -, a DCTF é a única obrigação
acessória que faz exigível o crédito tributário. Sua forma eletrônica e frequência
mensal permitem à Administração Tributária fazer o pronto acompanhamento
das obrigações principais dos sujeitos passivos e, em caso de ausência de extinção
ou suspensão, realizar a imediata cobrança.
Merece atenção também o processo administrativo 13811.726457/2012-97, onde
foram informados os supostos pagamentos: originou-se de uma petição
recepcionada sob insistência que não quantificava o direito creditório – direito
este que, como vimos, na realidade inexiste. Após este ato inicial, foram juntados
ao processo uma gama infindável de “comprovantes de pagamento” de diversos
contribuintes. Para se ter uma ideia de seu vulto, encontra-se atualmente com
16.591 folhas, isso sem contar as solicitações eletrônicas de juntada pendentes de
análise, que não são desprezíveis. Ou seja, não é exagero afirmar que tal processo
foi criado com o único objetivo de fraudar a Administração Tributária, talvez
apostando que não tivesse capacidade de analisar tempestivamente, antes do
prazo decadencial, quantidade tão grande de documentos.
Mas, para se ter uma visão total do quadro, é necessário analisar a conduta
pretérita do contribuinte. Em procedimento fiscal encerrado em 2015, foram
lançados tributos relativos aos anos-calendário 2011 a 2013 (processos
administrativos 10855.720507/2015-71 e 10855.720508/2015-15). A conduta do
sujeito passivo é bem descrita em trecho do voto do relator no julgamento do
processo 10855.720507/2015-71 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP:
44. Nos parágrafos iniciais deste voto pude relatar trechos dos autos do
processo administrativo n' 12948.720005/2014-55 que antecedeu a
auditoria fiscal que resultou na lavratura dos autos de infração.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
29
45. Naquele processo ficou evidenciado que inicialmente o contribuinte
vinculou em DCTF débitos de IRPJ e CSLL a depósitos judiciais efetuados no
âmbito do processo n' 36761-30.2012.4.01.3400. Instado a justificar este
procedimento o contribuinte retificou a sua DCTF que passou a não indicar
mais débitos de IRPJ e CSLL.
46. Posteriormente, a empresa autuada apresentou petição na qual
asseverou que os débitos em questão foram “pagos” por meio de conversão
em renda da União, nos autos do processo n' 36761-30.2012.4.01.3400.
47. Passadas algumas semanas o contribuinte novamente manifestou-se,
agora, no sentido de informar que os débitos questionados haviam sido
pagos por meio de resgate de Título da Dívida Pública Externa junto à
Secretaria do Tesouro Nacional.
48. Ora, a conduta acima descrita demonstra a ocorrência, em tese, de
sonegação, afinal, inicialmente o contribuinte confessou em DCTF débitos
de IRPJ/CSLL para em seguida retificar a DCTF que passou a não mais
indicar a existência destes débitos.
49. Além deste fato, os atos praticados pelo contribuinte demonstram uma
conduta dolosa, afinal inicialmente vinculou os débitos a depósitos judiciais
inexistentes, em seguida negou a existência destes débitos, para no dia
11/02/2014 indicar pagamento por meio de conversão em renda da União,
nos autos do processo n' 36761-30.2012.4.01.3400. Nesta data, já havia
sido prolatada sentença judicial considerando prescritos os títulos
pleiteados.
Conclui-se, portanto, que o comportamento analisado no presente processo não
se trata de mero erro e não constitui uma novidade. O contribuinte vem
buscando reiterada e intencionalmente subterfúgios para impedir, ou ao menos
retardar, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, o que configura sonegação, nos
termos do art. 71 da Lei no 4.502/64, e autoriza a aplicação de multa no
percentual de 150% sobre o principal (Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o)”. (e-fls.
229/230, g.n.)
67.

Pelo que se observa, a premissa utilizada pela Autoridade Fiscal para aplicar a multa
na modalidade qualificada foi a de que a empresa, de forma reiterada, teria efetuado a suposta
quitação dos tributos devidos por meios inadequados e ilegais, mediante a utilização de créditos
sabidamente inexistentes (título da dívida pública), de modo que, ao final, a conduta configuraria
a sonegação, como ficou demonstrado a partir das seguintes constatações:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
30

[...]

(e-fls. 228/229, g.n.)
68.

Como se vê, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte empresa ao ter relatado que, de forma regular, ela apurava tributos
sem consequente confissão em DCTF e sem o respectivo pagamento.
69.

É de se reconhecer que o instituto da sonegação previsto no artigo 71 da Lei no
4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou seja, a sonegação consiste na
intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador.
70.

Ademais, a menção feita pela Autoridade Fiscal referente a outros Processos
Administrativos (Processos Administrativos n°s 10855.720507/2015-71 e 10855.720508/2015-15),
no intuito de demonstrar que “o comportamento analisado no presente processo não se trata de
mero erro e não constitui uma novidade” também justifica a qualificação da multa pela conduta
reiterada da Contribuinte, já que o ilícito era praticado de forma regular.
71.

Apenas a título de informação, registre-se que a própria Recorrente informou à
Autoridade Fiscal quando da sua resposta ao “Termo de Intimação Fiscal n° 001”, que o ano-
calendário 2013 já havia sido objeto de fiscalização e lançamento (e-fls. 96/97). É de ver-se:
“Todavia, importante informar que referido tributo do ano-calendário 2013 já foi
objeto de fiscalização e revisão, através do Processo n.o 10010.019273/1114-85,
que ensejou a lavratura do Auto de Infração n.o 10855.720.507/2015-71 [Ref.
TDPF n.o 08110-2014-00827-9].
O Auto de Infração n.o 10855.720.507/2015-71 teve por fundamento a
constatação de divergências entre os valores de IRPJ e CSLL [período 1o, 2o, 3o e
4o Trimestre/2012 e 1o, 2o e 3o Trimestre/2013] informados em DIPJ e os
declarados em DCTF; o que motivou o lançamento dos débitos de ofício por auto
de infração”.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720226/2017-80
31
72.

É de se concluir que a empresa agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade Fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador, o que significa dizer, em complemento, que as Súmulas CARF no 14 e 25, que
dispõem, basicamente, que a simples omissão de receitas ou a simples presunção de omissão de
receitas não autorizam, por si, a qualificação da multa de ofício, não devem ser aplicadas no caso
em apreço.
73.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
74.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

Dispositivo
75.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da alegação referente à impossibilidade de incidência de taxa Selic sobre a multa de
ofício; e, quanto à parcela conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, para
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a multa de ofício ao percentual
de 100% (cem por cento).
76.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 705
DF CARF MF
Original